Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732434-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. AGRAVADO: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida em sede de saneamento e organização do processo, que rejeitou a alegação de incompetência e reconheceu a nulidade da cláusula de eleição de foro, sob o fundamento da existência de relação de consumo, mantendo a tramitação da ação no foro do domicílio do consumidor. Em suas razões, sustenta, em síntese, que não se aplica o CDC em relações empresariais. Afirma que o autor adquiriu os elevadores da agravante para utilização de seus clientes e dos funcionários para a consecução de suas atividades e, portanto, para exercer sua atividade empresarial. Aduz que pactuaram a Comarca da Capital de SP como foro, uma vez que a agravante tem sua unidade em Campinas, o que guarda pertinência com seu domicílio. Defende que não há abusividade na cláusula. Narra que não é caso de inversão do ônus da prova, pois não estão presentes os requisitos. Acrescenta que a documentação do processo torna inverossímeis as alegações do autor. Requer, assim, o efeito suspensivo para que não seja iniciada a instrução probatória até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo afastamento da inversão do ônus da prova e o acolhimento da exceção de incompetência. Preparo regular (ID 74831150). É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo, dele conheço, em face do que dispõe o art. 1015, inciso XI, do CPC. Ademais, apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se decisão que rejeitou a alegação de incompetência, ao reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro, sob o fundamento da existência de relação de consumo, mantendo o feito em tramitação no foro do domicílio do consumidor, bem como determinou a inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do CDC. Na origem, trata-se de Contrato de Fornecimento, Montagem e Instalação de elevador, no qual foi ofertado à autora um equipamento modelo Schindler 3000 (ID 223381319), destinado à sede da agravada. No referido ajuste, as partes pactuaram, em sua cláusula décima segunda, a eleição do foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais controvérsias dele decorrentes, com expressa renúncia a qualquer outro foro, ainda que privilegiado. Contudo, o juízo de origem reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, bem como a hipossuficiência técnica da autora, razão pela qual declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro e manteve a tramitação do feito no foro do domicílio do consumidor. Na forma dos artigos 2o e 3o do CDC: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. .................................. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” O Superior Tribunal de Justiça, em casos envolvendo relações entre pessoas jurídicas, adota a teoria finalista mitigada, conforme demonstra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FALHA. PRODUTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O CDC não se aplica ao caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento dessa regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). (...) 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Conforme reconhecido pelo próprio agravante, o autor adquiriu o equipamento com a finalidade de viabilizar seu uso por clientes e funcionários, no desempenho de suas atividades. Trata-se, portanto, de aquisição como destinatária final. O contrato social da autora, por sua vez, indica, em sua cláusula terceira e quarta, que o capital social é de R$ 740.000,00, e que suas atividades não envolvem, como objeto social, a instalação ou manutenção de elevadores. Configura-se, assim, a vulnerabilidade técnica e econômica da autora em relação à agravante, o que autoriza o reconhecimento da relação de consumo, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, é evidente que os serviços contratados não integram a cadeia produtiva da autora, reforçando sua posição de consumidora final. Nesse contexto, deve ser afastada a cláusula de eleição de foro constante do contrato, a fim de privilegiar o foro de domicílio do consumidor, nos termos do CDC. Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “Direito processual civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Relação de consumo. Pessoa jurídica. Teoria finalista mitigada. Aplicabilidade. Afastamento da cláusula de eleição de foro. Privilégio do foro escolhido pela parte autora. Remessa dos autos à Comarca de São Paulo. Não cabimento. Decisão reformada. Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, acolhendo a preliminar de incompetência relativa suscitada pela ré (CIELO S.A.), aplicou a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e determinou a remessa dos autos a um dos juízos da Comarca de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica a ser enfrentada neste agravo é a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor, para fins de verificar a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços/fornecimento de produto firmado entre empresa de grande porte do ramo de pagamentos por cartão de crédito, e sociedade empresarial inserta no ramo de saúde humana, é evidente que os serviços contratados não integram a cadeia produtiva da agravante, o que a coloca em situação de vulnerabilidade técnica. 4. Aplicável ao caso a teoria finalista mitigada ou temperada, a qual confere tratamento de consumidor a todo aquele que figure na cadeia de consumo em situação de desvantagem em relação ao fornecedor, motivo pelo qual impõe-se a incidência do Código Consumerista ao caso em exame. 5. Uma vez reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabível afastar a cláusula de eleição de foro prevista em contrato para privilegiar o foro de escolha da empresa consumidora, devendo a ação permanecer no juízo de origem (20a Vara Cível de Brasília) para ser processado e julgado. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão impugnada, de modo a aplicar o Código de Defesa do Consumidor para afastar a cláusula de eleição de foro, declarando a competência do juízo da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de n. 0741080-88.2024.8.07.0001. (Acórdão 1995228, 0702107-33.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.)” Ademais, não se cuida de demanda desprovida de qualquer elemento de conexão com a circunscrição de Brasília, porquanto a autora tem sede nesta cidade e o objeto do contrato consiste na instalação de elevador em imóvel situado em Águas Claras/DF. Inversão do ônus da prova. No âmbito das relações de consumo, a inversão do ônus da prova é prevista quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, Inciso VIII). Desse modo, não há razão o agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pelo que é cabível a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Deferida a inversão do ônus da prova, a decisão cria legítima expectativa das partes em relação aos deveres de atuação na produção da prova que não pode ser rompida. A verossimilhança das alegações do autor resta evidenciada, uma vez que a própria requerida informou, por meio de termo de vistoria (ID 209776015, pág. 4, origem), que o local estava liberado para o início da instalação, com previsão para o dia 03/04/2024. Todavia, até o presente momento, a instalação não foi iniciada, tendo o autor, inclusive, expedido notificação extrajudicial (ID 209776024, origem) para que a agravante justificasse e comprovasse a inexecução contratual relativa à instalação do elevador. Nesse contexto, considerando a presença de verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica da autora, o réu, agravante, tem maior possibilidade de demonstrar a inexistência de vício do produto ou eventual fato do produto. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)